Tribunal: STF
Processo: Ext 1732
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Ato de revogação do pedido extradicional formalizado pelo Estado Requerente. Perda superveniente de objeto. Expedição do competente alvará de soltura em favor do Extraditando. Arquivamento dos autos.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 58.186/2022 (evento 51).



    Em 01.8.2012, determinei a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores para que informassem sobre eventual manifestação do Estado Requerente quanto à perda de interesse no prosseguimento do pedido de extradição de Daniele Padovani.



    Concomitantemente, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal para opinar sobre os eventos 38 (Nota Verbal nº 93, em que a missão diplomática indica a possível desistência do pedido extradicional) e 42 (pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do Extraditando). O Parquet Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, sucessivamente, caso formalizado pedido de desistência pelo Estado Requerente, pela expedição do respectivo alvará de soltura (evento 47).



    Na presente data, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da referida petição (evento 51), remete a Nota Verbal nº 95/2022, por meio da qual a missão diplomática do Estado Requerente encaminhou “o ato formal de revogação do pedido de extradição de Daniele Padovani, assinado pela Ministra da Justiça italiana e devidamente vertido para o português” (evento 51, fls. 5-7).



    Os autos vieram a mim conclusos em 05.8.2022, às 13h20.



    É o relatório. 



    Decido.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte está consolidada no sentido da perda superveniente de objeto do processo extradicional, quando manifestada pelo Estado Requerente a falta de interesse no prosseguimento da extradição ou da respectiva extensão (Ext 968, Rel. Min. Gilmar Mendes; Ext 1.172, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente pedido de Extradição, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 21, IX, RISTF). 



    Revogo a prisão preventiva decretada e determino a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Daniele Padovani. 



    Comunique-se aos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal e ao Superintendente Regional de Polícia Federal no Ceará - do teor desta decisão.



    Intime-se, com urgência, a Defesa constituída nos autos.



    Junte-se cópia desta decisão aos autos da PPE 1025.



    Após, ao Ministério Público Federal para ciência.



    Publique-se. Arquivem-se os autos. 



    Brasília, 05 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora